Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
I - APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS.
II - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
III - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO DEFERIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR.
IV - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
V - PASEP. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. BANCO DO BRASIL S.A. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
VI - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
VII - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Em essência, o recurso interposto não se dissociou dos fundamentos da sentença, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do réu e extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais em relação à matéria analisada na origem, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde a parte apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para cassação ou reforma da sentença, de modo a não se observar prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Falece interesse ao recorrente que formula pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, quando esse benefício lhe foi deferido no Juízo de origem e não revogado. Apelação não conhecida na parte que requer a concessão de gratuidade de justiça.
3. Não se conhece do pedido de impugnação da gratuidade de justiça concedida à parte autora/recorrente formulado nas contrarrazões ao recurso, quando a parte não o fez na contestação porque a pretensão se encontra alcançada pela preclusão temporal, conforme regra posta no art. 100 do CPC, a qual preconiza ser a primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos o momento para se insurgir contra o deferimento da justiça gratuita.
4. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico hibrido, e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos a fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como e o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970.
5. Não está o Banco do Brasil S.A. legitimado a figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, porque sua atuação na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas e dirigida pelas deliberações do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Economia que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos e, como contrapartida pela prestação daqueles serviços, a referida instituição financeira oficial recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970.
6. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado pelo advogado na instância recursal, mas a exigibilidade fica sobrestada em virtude da concessão da gratuidade de justiça à parte sucumbente (art. 85, § 11, do CPC).
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários majorados.